Tribunal: STF
Processo: ARE 1330294
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “(...)
    Quanto ao mérito propriamente dito, o pedido do autor baseia-se na alegação de ser Oficial de Reserva do Exército Brasileiro, e que ao longo de sua carreira concluiu três cursos: de graduação, especialização e aperfeiçoamento, conforme demonstrado pelo documento de fl. 20 pet.provas; esclarece que estes cursos lhe dariam o direito do acréscimo de 12%, 16% e 20% (respectivamente), sobre sua remuneração, no entanto alega que só recebe 20%, relativo ao último (aperfeiçoamento).
    O autor busca o reconhecimento do direito à incidência dos adicionais de forma cumulada.
    (...)
    Sendo inequívoco o direito ao recebimento do adicional de habilitação, resta analisar se há possibilidade de acolhimento do pedido do autor, em pagar os respectivos percentuais (formação - 12%, especialização - 16% e aperfeiçoamento - 20%) de forma cumulativa. 
    Observo, porém, que o pedido do autor não deve prosperar, não estando amparado por lei o seu pedido. Vale destacar que a própria medida provisória, ao estabelecer a reestruturação da remuneração dos militares das Forças Armadas, dispôs que o adicional de habilitação seria pago conforme regulamentação.
    Neste ponto, o DECRETO Nº 4.307, DE 18 DE JULHO DE 2002, regulamentou a Medida Provisória no 2.215 -10, de 31 de agosto de 2001, e no §1º do artigo 3º, define que somente o percentual de maior valor será válido quando houver mais de um curso, veja:
    (...)
    Não entendo que o regulamento tenha extrapolado os limites da delegação legislativa.
    A referida gratificação representa vantagem pessoal, que deve ser concedida ao militar, por ter preenchido as exigências legais, o que restou demonstrado nos presentes autos. Porém, a lei não prevê o direito ao pagamento de forma cumulativa, mas escalonou os percentuais das gratificações de modo a estimular o constante aperfeiçoamento profissional. De outro modo, bastaria manter os valores idênticos para cada tipo de curso, garantindo-se a progressividade com a cumulação. O decreto, assim, só fez explicitar o que a medida provisória não deixou expresso, não havendo, porem, ilegalidade. 
    (...)
    Desta forma, considerando ser este o caso do autor (realizou três cursos graduação, especialização e aperfeiçoamento) e está recebendo o adicional com maior valor percentual, a improcedência do feito é de rigor. (...)”
    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente